Tribunal: TJPA
Processo: 0814074-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814074-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FUGAS E NOVO DELITO.
A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela. Ademais, as certidões carcerárias do agravante eventualmente demonstrassem “bom comportamento”, é cediço que o magistrado não está adstrito ao teor do referido documento, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão, como na hipótese, onde o apenado fugiu 02 (duas) vezes durante e praticou novo crime, durante o cumprimento da pena. Outrossim, embora o agravante tenha cometido a última falta grave (fuga) há mais de 01 (um) ano (01/01/2020), trata-se de um indivíduo que cumpre pena por crime de homicídio qualificado e ainda cometeu novo delito e 2017. Logo, esta pluralidade considerável de faltas demonstra indiscutível incompatibilidade do comportamento do apenado com a liberdade antecipada. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido duas fugas e novo delito, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos eletrônicos de recurso de Agravo em Execução Penal (ID 7419037), interposto pela Defensoria Pública, em prol do apenado
RAFAEL SILVA DOS SANTOS
, contra a Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém (ID 7419043), que indeferiu o formulado pedido de Livramento Condicional, sob o fundamento de não satisfação dos requisitos subjetivos do art. 83, inc. III – em razão do cometimento de faltas graves [fugas – nos anos de 2016 e 2020 e prática de novo delito – no ano de 2017] – e parágrafo único – pelo fato de as faltas graves constantes do histórico carcerário admitirem a presunção de que, em liberdade, ainda que condicionada, voltará a delinquir –, do CPB.

Por seu turno, e a contrário sensu, sustenta a Defensoria, em suma, que o agravante preenche tanto o requisito objetivo, posto que o agravante alcançou a data para a concessão do livramento condicional em 23/02/2020, quanto o requisito subjetivo - visto que a própria SEAP reconheceu o bom comportamento carcerário do agravante.

Por sua vez, nas respectivas contrarrazões (ID 7419040), manifestou-se o RMP em primeira instância competente pelo conhecimento e improvimento do recurso em tela, por entender que, o sentenciado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício do Livramento Condicional, uma vez que, embora a Certidão Carcerária ateste o bom comportamento carcerário, verifica-se que não se encontra preenchido o requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse, pois verifica –se que o apenado empreendeu diversas fugas e praticou novos delitos durante o cumprimento da pena, conforme se constata de sua movimentação carcerária, o que já é suficiente para demonstrar queo apenado não obteve comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, e que, portanto, o ora agravante não preenche os requisitos imprescindíveis à concessão do benefício.

Após, em observância ao rito do recurso em sentido estrito, aplicado ao presente Agravo (art. 304 do RI do TJPA), manifestou-se o juízo monocrático na forma do art. 589 do CPPB (juízo de retratação), mantendo a guerreada Decisão em seu inteiro teor (ID 7419045).

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação (Despacho - ID 7445664).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Analisando o caso em tela, entendo que não deve ser concedido o benefício do Livramento Condicional em favor do agravante. Explico:

O livramento condicional é um benefício legal que concede ao apenado a prerrogativa de desfrutar de uma ampla liberdade antecipada, retornando, pois, ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Tem por finalidade primordial promover a ressocialização do condenado.

Para tanto, é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83, do CP, dentre os quais a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Assim, a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado.

In casu
, o agravante cumpre pena total de 14 (quatorze) anos como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e conforme se observa do espelho do INFOPEN, embora não tenha cometido qualquer falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o mesmo apresenta histórico de fuga nos dias 05/09/2016 e 01/01/2020, bem como prática de novo delito em 04/08/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, o que não permite atestar o seu bom comportamento, já que esta avaliação deve compreender todo o período de execução da pena, e não apenas o lapso de 01 (um) ano anterior ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.

Nessa perspectiva, entendo que a razoabilidade deve nortear a conjugação dos 02 (dois) requisitos subjetivos suso mencionados, de modo que uma coisa é constatar que apenas uma ou até mesmo duas faltas graves foram cometidas após mais de 12 (doze) meses, e outra bem diferente é verificar a existência de 02 (duas) interrupções do cumprimento da pena por fuga, bem como a prática de outro crime, daí porque não há que se falar em comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda e, desta feita, deferimento do pleito de livramento condicional.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena).

2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.

3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 666.504 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 01/06/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES (FUGAS) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, empreendeu 4 (quatro) fugas, conforme se extrai da ficha do reú, acostada aos autos, situação que denota, ainda mais, a ausência de requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 0119093-36.2019.3.00.0000 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2019) (grifo nosso)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. PLEITO ALTERNATIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. APENADO QUE NÃO OSTENTA BOM COMPORTAMENTO. DUAS FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 83, DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(...)

3. No caso, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de livramento condicional do apenado em razão de este não ostentar bom comportamento, posto que empreendeu fuga da unidade prisional, por 02 (duas) vezes.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, conforme dispõe a Súmula n. 441 do STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

5. Na hipótese, ainda que o apenado cumpra o requisito do art. 83, III, b do CP, por não haver praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses, não cumpre o requisito do art. 83, III, a do CP, que exige bom comportamento durante a execução da pena.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ/CE, EP 0036084-72.2014.8.06.0064, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 31/08/2021) (grifo nosso)

Não é diferente o entendimento vigente nesta Corte de Justiça, em voto recente do até então, decano, o Exm.º Sr. Des. Milton Nobre, a saber:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

2. A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea b do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.

3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício.

4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJ/PA, Acórdão nº 213.980, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 31/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, ainda que as certidões carcerárias do agravante eventualmente demonstrassem “bom comportamento”, é cediço que o magistrado não está adstrito ao teor do referido documento, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão, como na hipótese, onde o apenado fugiu 02 (duas) vezes durante e praticou novo crime, durante o cumprimento da pena, razão pela qual deve ser mantida a não concessão do benefício do livramento condicional.

Por fim, repisa-se que, embora o agravante tenha cometido a última falta grave (fuga) há mais de 01 (um) ano (01/01/2020), trata-se de um indivíduo que cumpre pena por crime de homicídio qualificado e ainda cometeu novo delito e 2017. Logo, entendo que esta pluralidade considerável de faltas demonstra indiscutível incompatibilidade do comportamento do apenado com a liberdade antecipada.

Aliás, corrobora deste entendimento o teor dos Enunciados 04 e 12 aprovados na sessão plenária do dia 14/08/2020 da I Jornada de Direito e Processo Penal, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo abaixo:

“Enunciado 4 - A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses como requisito à obtenção do livramento condicional (art. 83, III, "b" do CP) aplica-se apenas às infrações penais praticadas a partir de 23/01/2020, quando entrou em vigor a Lei 13.964/2019.”

“Enunciado 12 - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, poderá ser valorado, com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena.”

Nesse diapasão, a jurisprudência recente do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu 7 faltas disciplinares graves.

3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.

4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 617.615 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/10/2020) (grifo nosso).

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, mui bem fundamentada e escorreita.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
RAFAEL SILVA DOS SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/03/2022